Tribunal: CARF
Processo: 10850.725735/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.725735/2017-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.154 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
SUPRALATEX COMÉRCIO DE LATEX LTDA - ME E RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. PRÁTICA
DE ATO COM INFRAÇÃO À LEI. ART.135, III DO CTN.
Tendo restado comprovada a omissão de receitas de vendas sem a emissão de
notas fiscais ou com notas fiscais canceladas, restou configurada a realização
de prática de ato com infração à lei, ensejadora de imputação de
responsabilidade aos sócios administradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) não conhecer do
Recurso Voluntário do contribuinte e ii) conhecer e dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário dos responsáveis solidários, no sentido de restringir a responsabilidade à infração
cuja multa de ofício restou qualificada e, ainda, aos períodos em que cada qual atuou como sócio
administrador.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
Conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.725735/2017-49
Fl. 3633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

Relatório
Trata o presente de Representação n. 0041/2017 (fl.02) protocolada com objetivo
de julgamento dos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários Débora Fernandes Nazareth
Buzone e Juliano Buzone, no que tange ao vínculo de solidariedade, tendo em vista que o
contribuinte parcelou o auto de infração no PERT.
Dos Fatos
Essa Representação originou-se do processo n. 16004.720075/2012-52, que tratou
de exclusão da SUPRALATEX do Simples Nacional, em face da omissão de receitas nos anos-
calendários 2008 e 2009, que excediam o limite para adesão ao regime especial de tributação.
O Despacho Decisório para Exclusão do Simples (fls. 2247-49) determinou a
exclusão da pessoa jurídica, efetivada através do Ato Declaratório Executivo n. 071/2012
(fl.2250), nos seguintes termos:

Em consequência da exclusão da Supralatex do Simples Nacional, foram lavrados
autos de infração de IRPJ (fls. 2950-78), CSLL (fls.2979-3006), COFINS (fls. 3007-18) e PIS
(fls.3019-32), relativos aos anos-calendários 2008 e 2009, em razão de: 1) omissão de receitas da
atividade (vendas sem nota fiscal e nota fiscal cancelada); 2) omissão de receitas de depósitos
bancários de origem não comprovada; e 3) Receita Declarada através de DASN/Insuficiência de
Recolhimento. A apuração dos tributos foi efetivada com através do arbitramento do lucro. Para
a infração “1”foi imputada multa de ofício qualificada de 150%, enquanto que para as demais a
multa foi de 75%. Vide demonstrativo dos valores lançados:

Fl. 3634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

Foi imputada multa qualificada com fundamento no art. 44, §1o da Lei n.
9.430/96, tendo em vista o contribuinte ter reduzido o valor da Receita Bruta declarada à Receita
Federal, através da Declaração Anual do Simples Nacional, ação esta que configurou impedir ou
retardar, por parte da autoridade fazendária o conhecimento do fato gerador da obrigação
principal, conforme previsto no artigo 71 Lei no 4.502 de 1964 , e também pela falta de emissão
de nota fiscal, as notas fiscais canceladas que correlacionou com suas receitas, com intuito de
vincular essas receitas com os depósitos bancários, ficando evidente, em tese, o intuito doloso de
fraudar a Fazenda Pública Federal.
A autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade solidária ao Sr. Márcio Rodrigo
Prandi (art. 124, I e 135, III do CTN), ao Sr. Juliano Buzone (art. 124, I e 135, III do CTN) e à
Sra. Débora Fernandes Nazareth Buzone (art. 124, I e 135, III do CTN), conforme Termos de
Sujeição Passiva Solidária de fls. 2942-43, fls.2940-41, fls. 2944-45, respectivamente.
De acordo com o Termo de Constatação de Infrações Fiscais (fls. 3038-3135), a
responsabilidade solidária se justifica em função da configuração do interesse comum e da
prática de atos com infração à lei, por parte dos sócios administradores da pessoa jurídica, nos
seguintes termos:
Tendo em vista os relatos neste Termo, fica caracterizado o interesse comum nas
situações que constituíram o fato gerador, o sujeito passivo regularmente intimado
não comprovou a vinculação e a origem de todos os depósitos bancários, é evidente que
os sócios administradores se beneficiaram dos fatos geradores praticados, posto
que todos ganham com o fato econômico, ficando solidariamente responsável,
conforme previsto no artigo 124, inciso I do CTN, a seguir:
(...)
O interesse comum encontra-se caracterizado pela circunstância de os responsáveis
solidários deterem poder de mando na sociedade empresária, pois as decisões tomadas
partiam deles. O interesse comum na situação que constituiu o fato gerador acha-se
materializado na participação societária, afinal, eventual ganho da sociedade
empresária repercute direta ou indiretamente no patrimônio dos sócios, ainda que
indiretamente pela valorização patrimonial na sociedade, o que, em termos
absolutos, incrementa a participação dos sócios.
Destacamos a compra de uma propriedade rural pelo sujeito passivo conforme escritura,
fls. 2652/2656, e registro do imóvel conforme cópia solicitada através do Ofício
DRF/SJR/SAFIS n° 423 ao oficial de Registro de Imóveis, fls. 2658/2664.
(...)
Fl. 3635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

Ainda com base no artigo 128," 134 e no 135, III da Lei n° 5.172/66 / CTN, pela
responsabilidade pessoal dos dirigentes, por infração à lei, consubstanciado na falta
de emissão de Nota Fiscal nas vendas realizadas e o cancelamento das Notas Fiscais
pós vendas, comprovadas através da circularização junto aos sacados dos títulos, onde
os clientes identificaram quem realizavam essas vendas fraudulentas, com destaque para
o sócio-gerente Sr. Juliano.
(...)
Conforme contrato social e alterações elaboramos a relação das pessoais naturais dos
sócios administradores e período de gerência, aqui considerados solidários:
• Juliano Buzone - CPF 181.399.058-10 / período 01/01/2008 a 22/01/2009;
• Débora Fernandes Nazareth Buzone - CPF 275.934.308-12 - 01/01/2008 a 31/12/2009
(sócia gerente até 05/07/2010);
• Márcio Rodrigo Prandi - CPF 268.889.528-19 - 02/01/2009 a 31/12/2009 (sócio-
gerente até o presente)
O contribuinte e responsáveis foram intimados dos autos de infração, tendo sido
apresentada impugnação pela pessoa jurídica e pelos demais responsáveis, separadamente.
A Turma da DRJ manteve o ADE de Exclusão do Simples Nacional, bem como a
lançamento do crédito tributário. De outra banda, determinou o aproveitamento dos pagamentos
realizados no âmbito do Simples Nacional, com fundamento na Súmula CARF n. 76.
Quanto à responsabilidade solidária, o Colegiado a quo afastou a responsabilidade
dos sócios com fundamento no art.124, I do CTN, mas manteve a responsabilidade com
fundamento no art.135, III. Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
Ato Nulo. Revisão de Ofício.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade,
respeitados os direitos adquiridos.
A pessoa jurídica não tem o direito adquirido de não ser excluída do Simples Nacional,
simplesmente porque, o ato competente, para tanto editado, não atendeu aos requisitos
legais.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a Administração tem o dever de anular ato
administrativo, eivado de ilegalidade, assim como de formalizar um novo ato, com
observância dos requisitos formais e materiais previstos em Lei, e, desde que praticado
pela autoridade competente, sem preterição ao direito de defesa, e dentro do prazo
previsto na legislação, é válido o novo ato administrativo.
Constitucionalidade. Competência.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional pro
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal STF.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 3636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

Ano-calendário: 2008, 2009
Simples Nacional. Exclusão de Ofício. Falta de Escrituração da Movimentação
Financeira no Livro Caixa.
Verificada a falta de escrituração da movimentação financeira, inclusive bancária, no
livrocaixa, impõe-se a exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008, 2009
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira RMF. Emissão Regular.
A Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira RMF deve ser validada
quando comprovada a instauração do competente procedimento fiscal, a prévia
intimação da pessoa jurídica e a indispensabilidade das informações sobre a
movimentação financeira, haja vista a incompatibilidade entre a receita declarada e o
montante dos recursos movimentados nas contas correntes, e a falta de apresentação da
escrituração a que estava obrigada a contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
Omissão de Receitas. Depósito Bancário. Falta de Comprovação da Origem.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito mantida
junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Exclusão do Simples. Efeitos.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional
sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Lucro Arbitrado. Hipóteses.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (i) o contribuinte, obrigado à
tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal; (ii) a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para: a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
ou b) determinar o lucro real; (iii) o contribuinte deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa,
quando optante pelo Lucro Presumido.
Pagamentos Efetuados no Simples Nacional. Aproveitamento nos Lançamentos.
Os impostos e as contribuições, referentes ao período de apuração fiscalizado, apurados
e pagos pelo sujeito passivo, mediante adoção de forma de tributação diversa daquela
aplicada pela autoridade fiscal, no curso da fiscalização, não constituem propriamente
créditos do contribuinte ou indébitos tributários, posto que seriam devidos se não fosse
a substituição de ofício da sistemática de tributação. Por conseguinte, a autoridade fiscal
deve lançar apenas as diferenças de impostos ou contribuições apurados, considerando
Fl. 3637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

os valores pagos anteriormente pelo contribuinte, independentemente da sua forma de
apuração.
Multa Qualificada. Sonegação. Fraude. .
A venda de mercadorias, sem a emissão das competentes notas fiscais, ou quando
emitidas, posterior e indevidamente canceladas, na escrituração do Livro Registro de
Saídas, visa impedir ou retardar, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência de diversos fatos geradores, suas naturezas ou circunstâncias materiais,
suscetíveis de afetar as obrigações tributárias e os créditos tributários correspondentes,
impondo-se a manutenção da multa qualificada.
Tributação Reflexa. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL. Contribuição
para o Programa de Integração Social PIS. Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social Cofins.
Verificada a omissão de receita, o valor da receita omitida será considerado na
determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social sobre o lucro
líquido, da contribuição para a seguridade social COFINS e da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/
PASEP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
Responsabilidade de Terceiros. Interesse Comum.
O interesse comum das pessoas não é revelado pelo interesse econômico no resultado
ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo
interesse jurídico, que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que
constitui o fato gerador.
É solidária a pessoa que realiza conjuntamente com outra, ou outras pessoas, a situação
que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, esteja em relação
econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação.
Afasta-se a responsabilidade solidária dos administradores porque não comprovado o
interesse jurídico comum nas situações que constituíram os fatos geradores das
obrigações principais.
Responsabilidade de Terceiros. Excesso de Poderes, Infração de Lei e Contrato Social.
A conduta reiterada e sistemática dos administradores de não escriturar a maior parte da
movimentação financeira, não comprovar a origem dos recursos depositados, não
proceder à emissão das notas fiscais de venda, ou ainda, providenciar o posterior
cancelamento das regularmente emitidas, configura atuação com excesso de poderes e
infração de Lei e contrato social. Ao adotarem tais condutas, os administradores
atuaram flagrantemente contra os interesses da sociedade, ao desguarnecerem a pessoa
jurídica dos necessários controles à determinação de seu patrimônio e acréscimos
patrimoniais (escrituração da movimentação financeira e emissão de notas fiscais), fatos
hábeis a ensejar a responsabilidade tributária consubstanciada no art. 135, III do CTN.
O acórdão foi cientificado ao contribuinte e aos responsáveis solidários, os quais
apresentaram Recurso Voluntário, nas seguintes datas:
- Em 12/02/2014, ciência do Sr. Juliano Buzone (Aviso de Recbimento fl. 3481),
recurso apresentado em 13/03/2014 (Carimbo fl. 3578);
Fl. 3638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

- Em 12/02/2014, ciência da Sra. Débora Fernandes Buzone (Aviso de
Recebimento fl. 3483), recurso apresentado em 13/03/2014 (Carimbo fl. 3561);
- Em 11/02/2014, ciência do Sr. Márcio Rodrigo Prandi (Aviso de Recebimento
fl. 3485), recurso apresentado em 12/03/2014 (Carimbo fl. 3544) ;
- Em 14/04/2014, ciência do contribuinte Supralátex (Aviso de Recebimento fl.
3594), recurso apresentado em 12/03/2014 (Carimbo fl. 3488).
Após interpor Recurso Voluntário, o Contribuinte apresentou Requerimento de
Desistência de Impugnação ou Recurso Administrativo (fl. 3618) e incluiu os débitos autuados
no processo n. 16004.720075/2012-52 no parcelamento do PERT.
Por força da desistência, o processo n. 16004.720075/2012-52 foi encaminhado à
Unidade de Origem, sem que o recurso voluntário fosse julgado (Despacho de fl.3619).
Em seguida, a Unidade de Origem formalizou a presente Representação para
julgamento dos Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários e devolveu o processo ao
CARF (Despacho fl.3631).
Os Senhores Márcio Prandi e Juliano Buzone e a Sra. Débora Buzone
apresentaram recursos voluntários, cujos os argumentos de defesa são semelhantes, e reafirmam
as alegações levadas à impugnação, abaixo sintetizados:
- Defendem que a responsabilidade com fundamento no art.135, III é pessoal e
exclui a responsabilidade do sujeito passivo, que exige comprovação de dolo ou culpa;
- Alegam que a fiscalização não fez prova para imputar a responsabilidade
tributária aos sócios da pessoa jurídica autuada; que o simples inadimplemento, sem
comprovação de excesso de poderes, infração â lei ou contra o estatuto à época do fato gerador,
impossibilita a responsabilização do sócio;
- Acrescentam que não podem sofrer a imputação combatida, mesmo porque não
há dissolução irregular da empresa, que está ativa; aduz que a responsabilidade do art.135, III é
substitutiva; a responsabilidade dos sócios da empresa, somente ocorreria depois de findo os
procedimentos junto à empresa autuada, e comprovando-se a incapacidade desta em quitar
eventuais tributos lançados;
- Argumentam que a Autoridade Fiscal lista fatos que supõe tenham ocorrido, sem
que estes tenham qualquer ligação com o impugnante, e sem trazer elementos de prova ao
procedimento para embasar tais suposições, com isso inverteu o ônus da prova;
- Arguem a inafastabilidade de apreciação dos argumentos ora apresentados pelos
impugnantes;
Por fim, requerem o acolhimento do Recurso Voluntário, para reforma da decisão
recorrida, com o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva Solidária das recorrentes, e sua
consequente exclusão do presente processo.
É o relatório.
Fl. 3639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Do Recurso Voluntário da Supralátex
Apesar de tempestivo, não conheço do recurso voluntário em razão do pedido de
desistência expresso, para fins de ingresso no parcelamento do Programa Especial de
Recuperação Tributária – PERT.
Ressalte-se que a própria Representação já havia reconhecido a desistência do
recurso, ao devolver o processo para julgamento tão somente dos recursos dos responsáveis
solidários.
Dos Recursos dos Responsáveis Solidários
Os responsáveis solidários, Senhores Márcio Prandi e Juliano Buzone e a Sra.
Débora Buzone, apresentaram recursos voluntários tempestivamente, logo, conheço dos
recursos.
Tendo em vista à identidade dos argumentos de defesa, analiso os três recursos
conjuntamente.
Conforme relatado, os responsáveis solidários contestam a imputação do vínculo
de solidariedade fundamentado no art.135, III do CTN, sob o argumento de que a Autoridade
Fiscal não fez prova do ato praticado com infração à lei ou contrato social, bem como, defendem
que somente ser cabível a imputação com este fundamento, após esgotada a possibilidade de
cobrança do contribuinte, mormente porque a pessoa jurídica permanece na situação ativa.
De início, cumpre salientar que a Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade
solidária com fundamento nos arts. 124, I e 135, III do CTN. Quanto à responsabilidade por
interesse comum, assim se pronunciou o Fisco:
O interesse comum na situação que constituiu o fato gerador acha-se materializado na
participação societária, afinal, eventual ganho da sociedade empresária repercute direta
ou indiretamente no patrimônio dos sócios, ainda que indiretamente pela valorização
patrimonial na sociedade, o que, em termos absolutos, incrementa a participação dos
sócios. (grifei)
A Turma da DRJ afastou a responsabilidade dos Recorrentes imputada em razão
do interesse comum, o que mostra-se acertado.
Isto porque o interesse comum não se caracteriza por mero proveito econômico
que poderia resultar do fato da participação societária em pessoa jurídica que deixa de pagar
tributos, há de se comprovar o interesse jurídico na situação que constitua o fato gerador, e este
se manifesta pelo nexo causal entre os responsáveis solidários e a situação jurídica de deu ensejo
à ocorrência do fato gerador.
Tendo em vista a imprecisão do termo “interesse comum”, o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 04/2018 procurou definir o alcance da expressão, nas situações onde se identifica
Fl. 3640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

a existência de um grupo econômico de fato, restaria caracterizado o interesse comum quando
ocorre a identidade de controle na condução dos negócios (direção única), a confusão
patrimonial e a detecção de eventual fraude. Nesse sentido, transcrevo trecho do citado Parecer:
Sobre o Interesse Comum 11. A terminologia "interesse comum" é juridicamente
indeterminada. A sua delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao
analisá-la, normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse
comum é jurídico, e não apenas econômico.
11.1. O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria um proveito
econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN.
11.2. O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as partes para
a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas deveriam estar do
mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados contrapostos (como
comprador e vendedor, por exemplo).
11.3. Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser aplicadas no âmbito
da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito indeterminado com outro conceito
indeterminado.
12. Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter vínculo com
o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo Ferragut:
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
(...)
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao interesse
comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do fato jurídico
tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la a
partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do Código
Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto,
poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios" (definido
pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em situação de afirmado
"grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro elemento de referência comum
Fl. 3641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de eventual fraude (derivada, por
exemplo, da ocultação ou da simulação de negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de
ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de
ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada.
Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição, comprovando-se o nexo causal em sua participação
comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com o
resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no inciso
I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica relacionada ao
fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele
vinculados) não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício
da concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
(...)(grifei)
Com efeito, não é o simples benefício econômico do sócio que dá ensejo à
responsabilidade por interesse comum, faz-se necessário a constatação de confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e os bens do sócio, bem como a identificação do liame jurídico da ação do
sócio na situação que constitua o fato gerador.
Logo, não há reparos a fazer na decisão de piso que afastou a responsabilidade dos
sócios com fundamento no art.124, I do CTN, fundamentado no simples proveito econômico.
A autoridade fiscal também atribuiu responsabilidade com fundamento no art.
135, III do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.(grifei)
Entendeu o Fiscal que os Srs. Márcio e Juliano e a Sra. Débora, na posição de
sócio administradores, praticaram atos com infração à lei, qual seja, a realização de vendas sem a
emissão da correspondente nota fiscal e o cancelamento de notas fiscais após a venda, vide
trecho do Termos de Constatação de Infrações Fiscais- TCIF:
Ainda com base no artigo 128," 134 e no 135, III da Lei n° 5.172/66 / CTN, pela
responsabilidade pessoal dos dirigentes, por infração à lei, consubstanciado na falta
de emissão de Nota Fiscal nas vendas realizadas e o cancelamento das Notas Fiscais
pós vendas, comprovadas através da circularização junto aos sacados dos títulos, onde
os clientes identificaram quem realizavam essas vendas fraudulentas, com destaque para
o sócio-gerente Sr. Juliano.
Em sede de impugnação, os solidários questionaram a imputação da solidariedade
sobre período em que não faziam parte da sociedade.
Fl. 3642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

O acórdão recorrido entendeu que não cabia tal questionamento, posto que o
TCIF já especificava o período em que cada um dos responsáveis atuou como sócio
administrador e determinou que cada um dos responsáveis responderia apenas pelos créditos
tributários cujos fatos geradores ocorreram sob influência da sua gestão.
Entendo que a Autoridade fiscal, apesar de mencionar o período em que cada qual
atuou na sociedade, não especificou se a responsabilidade abrangia apenas os tributos lançados
em determinado período ou tampouco em relação a quais infrações, uma vez que houve três
infrações distintas.
Vale a pena transcrever trecho do acórdão a quo:
Nesse aspecto, cumpre prestigiar o procedimento fiscal, na medida em que a conduta
reiterada e sistemática dos administradores de não escriturar a maior parte da
movimentação financeira, não comprovar a origem dos recursos depositados, não
proceder à emissão das notas fiscais de venda, ou ainda, providenciar o posterior
cancelamento das regularmente emitidas, configura atuação com excesso de poderes e
infração de Lei e contrato social. Ao adotarem tais condutas, os administradores
atuaram flagrantemente contra os interesses da sociedade, ao desguarnecerem a pessoa
jurídica dos necessários controles à determinação de seu patrimônio e acréscimos
patrimoniais (escrituração da movimentação financeira e emissão de notas fiscais), fatos
hábeis a ensejar a responsabilidade tributária consubstanciada no art. 135, III do CTN.
(...)
Assevera a defesa ainda a irregularidade na atribuição de responsabilidade aos
administradores, Srs. Juliano Buzone e Márcio Rodrigo Prandi, tendo em conta que, em
janeiro de 2009, o primeiro teria se retirado, e o segundo teria ingressado na sociedade,
não podendo nenhum deles responder pelo crédito tributário relativo a período em que
não exerciam a gerência do empreendimento.
Todavia, não se sustenta a arguição, na medida em que, no item 47 do termo de
constatação de infrações fiscais, a fiscalização fez constar expressamente que os
administradores, designados responsáveis solidários, responderiam pelo crédito
tributário da seguinte forma:
- (iv) o Sr. Juliano Buzone, no período de 01/01/2008 a 22/01/2009;
- (v) a Sra. Débora Fernandes Nazareth Buzone, no período de 01/01/2008 a
31/12/2009;
- (vi) o Sr. Márcio Rodrigo Prandi, no período de 02/01/2009 a 31/12/2009.
De todo modo, entendo que restou acertada a imputação da responsabilidade
solidária aos sócios administradores com fundamento no art. 135, inc. III do CTN, todavia, essa
responsabilidade deve se limitar tão somente à infração 001, que engloba a omissão de receitas
por venda de mercadoria sem nota fiscal ou cuja nota foi cancelada, para a qual houve a
qualificação da multa de ofício, e em relação ao período em que a pessoa do responsável atuou
como sócio administrador na pessoa jurídica.
Nesse sentido, a responsabilidade solidária deverá ser restrita aos créditos
tributários lançados na infração 001- Omissão de Receita (venda sem nota/nota cancelada), de
acordo com o período em que os responsáveis atuaram como administradores, conforme quadro
abaixo que tratou do auto de infração de IRPJ, mas a mesma restrição temporal deve ser imposta
aos demais tributos lançados (CSLL, PIS e COFINS):
Fl. 3643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

Em relação a esses períodos e à citada infração justifica-se a imputação da
responsabilidade solidária por prática de ato com infração à lei, qual seja, a venda sem emissão
de nota fiscal e o cancelamento da nota após a venda, com fundamento no art. 135, inciso III do
CTN.
Os Recorrentes arguem que a responsabilidade com fundamento no art. 135, III
seria subsidiária e somente poderia ser imputada após esgotar os meios de cobrança do
contribuinte e cita jurisprudência.
Tal argumento não procede. A própria jurisprudência citada não consubstancia o
entendimento dos Recorrentes.
A responsabilidade do art. 135, III pode ser imputada aos sócios, sem que haja a
comprovação de prática de ato com infração à lei nas hipóteses em que haja dissolução irregular
da empresa, e neste caso, não haveria a responsabilidade da pessoa jurídica, porque esta já
deixou de existir. Este é o entendimento trazido nas jurisprudências colacionadas, com o qual me
alinho, transcrevo trecho da ementa do Embargos no RESP n. 121.021-PR:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ICMS - EXECUÇÃO FISCAL -
REDIRECIONAMENTO
-
SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
POR
QUOTAS
-
RESPONSABILIDADE SOCIETÁRIA - ART. 135, III, CTN.
I - A responsabilidade tributária prevista no art. 135, ¡II, do CTN, imposta ao sócio-
gerente, ao administrador ou ao diretor de empresa comercial só se caracteriza quando
há dissolução irregular da sociedade ou se comprova a prática de atos de abuso de
gestão ou de. violação da lei ou do contrato.
II - Os sócios da sociedade de responsabilidade por cotas não respondem objetivamente
pela dívida fiscal apurada em período contemporâneo a sua gestão, pelo simples fato da
sociedade não recolher a contento o tributo devido, visto que, o não cumprimento da
obrigação principal, sem dolo ou fraude, apenas representa mora da empresa
contribuinte e não "infração legal" deflagradora da responsabilidade pessoal e direta do
sócio da empresa.
É importante frisar, que para a infração 001 restou caracterizada a fraude, tanto
que a multa de ofício foi qualificada. Com efeito, o art. 135, III não comporta a responsabilidade
objetiva do sócio, pelo simples fato de ter participação na sociedade, mas sim a
responsabilização do sócio administrador na hipótese de atos dolosos, como no caso em
comento.
Quando a pessoa jurídica permanece ativa, esta responde como contribuinte, e os
administradores respondem solidariamente em razão da prática de atos fraudulentos, não há
como excluir a responsabilidade dos administradores, apenas pelo fato de a pessoa jurídica não
ter sido dissolvida.
Fl. 3644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.154 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.725735/2017-49

Sendo assim, voto por manter a responsabilidade solidária dos Senhores Márcio
Prandi e Juliano Buzone e da Senhora Débora Buzone tão somente em relação à infração de
omissão de receita de vendas da atividade, cuja multa de ofício aplicada foi de 150% e para o
período em que estiveram na sociedade como sócios administradores.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso do contribuinte e, por
conhecer do recurso dos responsáveis solidários e, no mérito, por DAR-LHES PROVIMENTO
PARCIAL, no sentido de restringir a responsabilidade à infração cuja multa de ofício restou
qualificada e aos períodos em que cada qual atuou como sócio administrador.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 3645
DF CARF MF
Documento nato-digital